Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707674-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOUSA CARVALHO CONSTRUCAO EIRELI AGRAVADO: MAYARA PRISCILLA OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SOUSA CARVALHO CONSTRUCAO EIRELI, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/ PEDIDO LIMINAR, proposta em desfavor de MAYARA PRISCILLA OLIVEIRA SOUZA, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID n° 186840979): “(...) 1. Trata-se de ação de conhecimento movida para fins de resolução de contrato de locação de imóvel residencial, por meio de que o locador pretende seja retomado liminarmente, sem ouvida do locatário, o imóvel localizado nesta Circunscrição Judiciária, na QE 40, Rua 15, Lote 56, Apto 105, Polo de Modas, Guará II (DF). O art. 59, § 1.o e inciso IX, da Lei n. 8.245/1991 (incluído pela Lei n. 12.112/2009), dispõe que será concedida medida liminar para desocupação do imóvel em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (inciso IX) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, seja por não ter sido contratada, seja por ter sido extinta ou pedida sua exoneração, independentemente de motivo. Os requisitos para a concessão do despejo liminarmente são: (1) existência de contrato de locação por escrito que não esteja garantido por caução real ou fidejussória, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento; (2) fundamento do pedido na impontualidade do pagamento do aluguel e acessórios locativos; e (3) prestação, pelo locador, de caução (real ou fidejussória) equivalente a três meses de aluguel. É o que se depreende da leitura do r. acórdão n. 952951 (referente ao 20160020073066AGI, relator Des. Alfeu Gonzaga Machado, 1.a Turma Cível TJDFT, DJe 12.07.2016, p. 346-358). No caso dos presentes autos, verifico que se trata de contrato de locação celebrado por escrito (ID: 186424021), havendo previsão inequívoca da garantia prevista no art. 37, inciso I, da Lei n. 8.245/1991, qual seja, a modalidade de caução no valor de R$ 3.900,00 referente a 3 vezes o valor do aluguel (ID: 186424021, p. 1). Desse modo, a rejeição da liminar almejada é medida que se impõe. Nesse sentido, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: (...) Ante as razões expostas, indefiro a medida liminar. Em suas razões, alega a autora/agravante que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o rol previsto pelo artigo 59, da lei 8.245/91 não é taxativo, podendo ser relativizado caso preenchido os requisitos para a concessão de tutela provisória. Nesse contexto, informa que o vínculo locatício firmado entre as partes já atingiu seu termo final, motivo pelo qual foi solicitada a desocupação do imóvel, o que não foi cumprido pela agravada. Aduz ainda que a agravante possui 4 (quatro) meses de aluguéis em atraso, e que o valor do débito supera a caução prestada, o que autoriza a concessão da liminar requerida. Diante de tais fatos, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual requer a concessão de tutela de evidência na origem, para que a agravada desocupe o imóvel liminarmente, sem prejuízo do pagamento dos encargos locatícios até a efetiva entrega das chaves. Preparo no Id. 56284681. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Entretanto, no caso, não se visualiza a existência de perigo de dano para justificar a concessão da antecipação da tutela recursal requerida. Analisando a pretensão recursal pleiteada pela autora/agravante, afere-se que sequer foi informado um risco de dano efetivo na manutenção, por ora, da decisão agravada. A agravante se limitou a fundamentar seu pedido na possibilidade de concessão de tutela de evidência na origem, sem, contudo, informar um real perigo de dano, a fim de obter a liminar no presente agravo. Ademais, observa-se que a autora/agravante informou que os débitos locatícios estão em atraso desde outubro de 2023, com a ação de origem tendo sido ajuizada apenas em fevereiro de 2024, o que reforça a ausência de risco de dano e a consequente possibilidade de se aguardar o trâmite regular do presente recurso. Assim, ausente o perigo de dano, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal ao presente recurso é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de fevereiro de 2024 14:30:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora